Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710294-91.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO PIRES DE ARAUJO APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DOS PINHEIROS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora